Tribunal: TJMT
Processo: 1020082-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020082-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANE LIMMARYAN QUEIROZ - CPF: 007.363.201-56 (APELADO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DÉBITO COBRADOS QUE FORAM DECLARADOS INEXIGÍVEIS POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Reconhecida a inexistência de débito por decisão judicial transitada em julgado, não há justificativa válida para a recusa em transferir a titularidade de unidade consumidora, impondo-se o respeito ao direito do consumidor.

O inadimplemento da concessionária de energia em observar a decisão judicial anterior configura falha na prestação de serviços, sendo suficiente para caracterizar danos morais, especialmente quando resulta em transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais n.o 1020082-46.2023.8.11.0002, ajuizada por FABIANE LIMMARYAN QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida a obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade da energia do imóvel localizado na Rua Diego Botelho, n.o 71, quadra 1B, Residencial Paiaguás, para o nome da requerente; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.”
- Id. n.o 245860689.

Em suas razões, de Id. n.o 245860691, a recorrente alega, em síntese: (i) que agiu no exercício regular de direito ao condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos atribuídos ao imóvel adquirido pela autora; (ii) que os débitos se referem ao fornecimento de energia elétrica e não teriam sido quitados pela titularidade anterior; (iii) que a inexistência de débito reconhecida em decisão judicial anterior não abarcaria o direito à transferência automática, mas apenas à retirada de restrições de crédito.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e a inexistência de débitos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 245860695, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A., inconformada com a sentença proferida pela 4a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Fabiane Limmaryan Queiroz. A decisão de origem declarou a inexistência de débitos imputados à consumidora e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A questão em debate gira em torno da recusa da recorrente em realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da recorrida, sob o argumento de que os débitos cobrados são regulares.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço essencial por parte da concessionária de energia elétrica, em favor de usuária final. Nessa perspectiva, prevalece a responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso dos autos, restou demonstrado que os débitos imputados à unidade consumidora foram objeto de discussão em ação judicial anterior (Processo n.o 1012764-46.2022.8.11.0002), cujo desfecho foi favorável à recorrida, declarando a inexistência dos valores. Tal decisão transitou em julgado e, portanto, ostenta a força da coisa julgada material, de observância obrigatória pela recorrente.

A recusa da concessionária em proceder à transferência de titularidade, sob o fundamento de débitos já declarados inexistentes, além de violar a decisão judicial anterior, configura grave falha na prestação de serviços, em afronta ao artigo 6o, inciso VI, do CDC.

Ademais, a negativa de transferência trouxe prejuízos à recorrida, que se viu impossibilitada de usufruir plenamente do imóvel adquirido, expondo-se a constrangimentos e ameaças de interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme narrado nos autos. Tais circunstâncias excedem os limites do mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10008874720228110055, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E FORNECIMENTO DE ENERGIA. NATUREZA ABUSIVA DA RECUSA NÃO ELIDIDA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. Consumidor que solicitou a troca de titularidade e fornecimento de energia e não logrou êxito em ser atendido. Consumidor que não dispunha do contrato de locação devidamente assinado. Contexto, em que restou demonstrada a propriedade da unidade, a existência de locação e seu término, não se afigurando legítima a negativa de transferência de titularidade, mormente se a transferência por meio do pagamento da fatura em atraso, prescinde da apresentação da documentação necessária. Concessionária que possui ou deveria possuir o contrato de locação quando da transferência da titularidade para o inquilino. Falha no serviço configurada, eis que ciente do término da locação, a concessionária negou a transferência e o fornecimento de serviço essencial. Dano moral na espécie que se revela in re ipsa, pois decorre da gravidade da própria lesão, sendo desnecessárias maiores indagações sobre sua repercussão, haja vista a perda de tempo útil, a inviabilização e utilização plena do bem, cujo fornecimento é caraterizado pela universalidade e essencialidade. Conhecimento e provimento do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00059296020208190211 2022001100620, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 15/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento e da honra, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma concessionária de energia elétrica com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar lesões aos consumidores estaduais.

Do outro lado, tem-se o apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e obrigações, dando ensejo a propositura da ação indenizatória.

Pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, se conclui que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e

adequada às peculiaridades do caso concreto.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente a ação e condenou a parte ré ao pagamento de reparação moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024